Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Em 27/8/2025, JOSE IVANILDO DA SILVA CARDOSO opôs Embargos de Terceiro com pedido liminar, em face de decisão judicial de indisponibilidade do “veículo Peugeot 207, placa JIG 2200, RENAVAM 00336891857, chassi 9362MN6AXCB015287”. O embargante afirma que é “o legítimo proprietário e possuidor do referido veículo, tendo o adquirido de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA” (eDoc. 1923 - 1929). 



    Por fim, requereu a “concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a imediata suspensão da medida de indisponibilidade que recai sobre o veículo Peugeot 207, placa JIG 2200, RENAVAM 00336891857, chassi 9362MN6AXCB015287, oficiando-se aos órgãos competentes (DETRAN/DF, RENAJUD, etc.) para o devido cumprimento”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou que “a ação penal já se encontra em fase final, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da medida constritiva, em atenção ao interesse público e à garantia da recomposição do erário, bem como ao adimplemento das sanções pecuniárias, multas e custas que eventualmente sobrevenham ao término da persecução penal”.



    E, ao final, manifestou-se “pelo indeferimento do pedido formulado pelo embargante”(eDoc.1952).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por JOSE IVANILDO DA SILVA CARDOSO, em que solicita, em caráter liminar, a imediata suspensão da medida de indisponibilidade sobre o veículo Peugeot 207, placa JIG 2200, RENAVAM 00336891857, chassi 9362MN6AXCB015287.



    Em 17/8/2023, determinei o “O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a (...) PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA (CPF nº 584.178.931-72)”, com o fim de garantir o ressarcimento pelos prejuízos causados pela destruição dos bens públicos, em razão dos crimes praticados em 8/1/2023 (Pet, 11008/DF).



    No caso em epígrafe, verifica-se que o embargante não logrou êxito em comprovar a propriedade do veículo, apenas juntou aos autos, a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV).



    Nos termos do art.674 do Código de Processo Civil, cabe embargos de terceiro, por “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.



    Contudo, embora a Defesa do embargante alegue que este é o legítimo proprietário do veículo constrito, não corroborou as alegações arguidas, impossibilitando aferir a boa-fé do embargante. A Defesa deixou de anexar aos autos os comprovantes de pagamento, recibos, como também não demonstrou o exercício da posse regular do bem.



    Neste sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República(eDoc.1952): 



    “ (...) Diante desse quadro, não se pode inferir a boa-fé do embargante, nem tampouco reconhecer a liquidez ou certeza do direito invocado. A mera alegação de aquisição anterior à decretação da indisponibilidade não basta, sendo imprescindível comprovar a regularidade e a lisura da transação.



     Cumpre assinalar, ainda, que a ação penal já se encontra em fase final, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da medida constritiva, em atenção ao interesse público e à garantia da recomposição do erário, bem como ao adimplemento das sanções pecuniárias, multas e custas que eventualmente sobrevenham ao término da persecução penal.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido formulado pelo embargante”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os Embargos de Terceiro opostos por JOSE IVANILDO DA SILVA CARDOSO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente